Tribunal: TJSP
Processo: 1503374-93.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade dos crimes comprovadas. Confissões judiciais amparadas por outros elementos seguros de prova. Condenações mantidas. Desclassificação para a forma tentada. Inviabilidade. Hipótese de crime consumado. Dosimetria. Básicas elevadas de um sexto, em razão dos maus antecedentes dos réus. Na segunda etapa, atenuante da confissão compensada com

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade dos crimes comprovadas. Confissões judiciais amparadas por outros elementos seguros de prova. Condenações mantidas. Desclassificação para a forma tentada. Inviabilidade. Hipótese de crime consumado. Dosimetria. Básicas elevadas de um sexto, em razão dos maus antecedentes dos réus. Na segunda etapa, atenuante da confissão compensada com a agravante da reincidência. Atenuantes postuladas pela Defesa (artigo 65, inciso III, alíneas "a" e "b", do CP) não caracterizadas. Pleito de reconhecimento da participação de menor importância, em relação a Juliana, afastado. Também incabível, em favor desta corré, a concessão da prisão domiciliar. Regime fechado corretamente estabelecido, não havendo se cogitar de revogação da custódia cautelar. Apelos improvidos.